Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-79.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002564-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARDELEI RODRIGUES - CPF: 056.953.368-64 (APELANTE), ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (APELADO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), Marco Antônio Arantes (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL PELA COMPRADORA – PRESSUPOSTO PARA POSTULAR A DEMANDA – DÉBITO PRESCRITO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal a pretensão deduzida apenas em Segundo Grau de jurisdição, o que inviabiliza sua apreciação por ocasião da interposição do recurso de apelação, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, a quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória.

"(...) A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). 3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido da parte autora, sob o fundamento de que "não há falar-se em outorga de escritura pública de imóvel mediante ação de adjudicação compulsória quando não provada a quitação integral do preço ajustado, sendo irrelevante o fato de o débito já se encontrar prescrito". Decisão em consonância com o entendimento desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002564-79.2019.8.11.0003

APELANTE: SÔNIA MARDELEI RODRIGUES

APELADO: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
SÔNIA MARDELEI RODRIGUES

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos e extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenação da autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante argumenta que as parcelas foram quitadas, porém mesmo que não houvesse o Magistrado não usou de cautela especialmente no diz respeito ao instituto da prescrição e decadência, pois entre o suposto vencimento da última parcela e a propositura da ação de adjudicação se passaram 28 anos sem nenhuma causa de interrupção.

Assevera que a suposta violação ao direito, ocorreu, de forma indiscutível em 1991 e, considerando que a recorrida tinha um prazo para exercitar o seu direito e não o fez de forma indiscutível, acrescido, ainda, do fato de que, a demanda foi intentada em 2019, está comprovado o decurso de um prazo bem superior àquele a que tinham para exercitar seu direito.

Aduz que a decisão está a merecer reparos, em razão de que, a decadência, afeta de forma direta, o direito denominado "protestativo" da apelada, principalmente em razão da inércia deste, no exercício de referidos direitos, dentro do prazo legal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência da dívida, por consequência, determinado que a apelada outorgue a escritura do imóvel objeto da controvérsia.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante/autora ajuizou a ação de adjudicação compulsória, em face de
Imobiliária Aurora Ltda. - EPP
, ao argumento que em 1988 adquiriu junto a ré 02 (dois) terrenos situados no Parque Sagrada Família (lotes 12 e 13 da quadra 208) e ambos contratos de compromisso de compra e venda foram devidamente averbados junto ao cartório de registro de imóveis e quitados.

Disse que quitou todos os pagamentos e encargos a eles relativos, bem como todos os impostos da transação comercial, mas a ré se nega e põe objeções para regularização.

Pois bem. Inicialmente, a decadência invocada pela apelante consiste em inovação recursal, visto que não aduzida em Primeiro Grau de jurisdição e nem consiste em fundamento lançado na sentença.

Sobre a questão de fundo, estabelece o artigo 1.418 do Código Civil:

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Ao proferir a sentença de improcedência, o Magistrado entendeu que a autora não comprovou o pagamento integral do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda, já que os documentos juntados aos autos não comprovam a quitação integral na forma ajustada pelas partes, ônus probatório que competia a ela, visto que a ação de adjudicação compulsória tem como um dos pressupostos a prova do pagamento integral do preço ajustado.

De fato, a autora apenas apresentou notificações expedida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis de limpeza do terreno, matrícula, proposta de compra e venda e comprovantes de recolhimento de IPTU. Todavia, tais documentos não comprovam a quitação do preço do bem imóvel pela compradora, que constitui pressuposto para postular a adjudicação compulsória.

Ainda na sentença, o Magistrado consignou que a prescrição da pretensão de cobrança do valor remanescente não implica a extinção da própria obrigação. É pacifico no STJ que a prescrição
pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação, mas não é admitido, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo (REsp 1.694.322/SP).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITO PRESCRITO. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002
" (REsp 1.601.575/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23.8.2016).
2. "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017).
3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido da parte autora,
sob o fundamento de que "não há falar-se em outorga de escritura pública de imóvel mediante ação de adjudicação compulsória quando não provada a quitação integral do preço ajustado, sendo irrelevante o fato de o débito já se encontrar prescrito". Decisão em consonância com o entendimento desta Corte Superior
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço. 3. O direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro, não se submetendo aos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916
. 4. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.584.461/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ.
1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção". 2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido
, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido
” (AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29.9.2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023